Tribunal: TJDFT
Processo: 0709754-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: IRIAZ SANTOS DE SOUZA, NILSON DUARTE DA SILVA PIRES APELADO: ANA LUCIA AUDIO DOLBY CAR E COBRANCA LTDA - ME DESPACHO Cuida-se de Apelação Cível interposta por IRIAZ SANTOS DE SOUZA e NILSON DUARTE DA SILVA PIRES contra a sentença ID 56645166. Não identifiquei, contudo, o pagamento do preparo recursal. Diante disso, intimem-se os apelantes para que comprovem, no prazo de 5 (cinco) dias, o deferimento da gratuidade da justiça no feito de origem (n. 0709754-47.2023.8.07.0001) ou o recolhimento do preparo em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 24 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator